Tribunal: TJMT
Processo: 1008729-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que rejeitou os embargos de declaração.
Aduz o agravante que, formulou pedido de inversão do ônus da prova, vez que o acolhimento da inspeção pela SEMA poderia resultar na dispensa de realização de prova pericial, notadamente ante o quadro probatório que instrui a exordial, consistente em análises técnicas do referido órgão licenciador.
Aduz que, o pedido de inversão do ônus da prova não foi analisado pelo juízo monocrático, enquanto que o pedido de inspeção foi postergado, uma vez que na decisão de ID 30983557 se entendeu como mera obtenção de documento, sem que fosse analisada a sua prejudicialidade com a prova pericial.
Afirma que, com a demanda em comento, pretende-se garantir o ajuste da exploração econômica promovida na “Fazenda Bom Jesus” ao novo marco de proteção ambiental da referida unidade de conservação. Inclusive, ainda em sede de liminar, solicitou-se a implementação gradual de grande parte das medidas pleiteadas justamente com o objetivo de minorar o impacto de sua execução.
Pontua que, para a inversão do ônus da prova – prejudicial ao deferimento de meio de prova – basta que a narrativa veiculada pelo autor da ação seja razoavelmente verídica, como é o caso da exordial que deu causa à instauração do Processo no 1000826-84.2018.8.11.0005.
Destaca que, enquanto não houver uma análise conclusiva a respeito da redistribuição do ônus da prova, em atenção ao disposto no art. 373, §1o, do Código de Processo Civil, restará inviabilizada a instrução probatória, sob pena de incorrer em grave tumulto processual.
Ressalta que, ‘convém observar que a nulidade se caracteriza como sanção imposta pela não observância dos requisitos processuais para a prática do ato decisório. A esse respeito, convém atentar para a vasta documentação técnica que acompanha a exordial da Ação Civil Pública no 1000826-84.2018.8.11.0005, apresentados durante a fase postulatória, com especial destaque para o relatório técnico n. 057/CFE/SUF/SEMA/2016 (ID 14162269 – págs. 3-7), que infirma as irregularidades da exploração econômica promovida na “Fazenda Bom Jesus”. Não suficiente, ressalta-se que o Ministério Público, na cota de ID 20841336, solicitou que a análise quanto a pertinência de prova pericial fosse condicionada à prévia conclusão do estudo complementar de contaminação por agrotóxicos a cargo do Instituto de Saúde Coletiva do Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador – NEAST da Universidade Federal de Mato Grosso. Pelo que foi possível compreender da decisão de ID 30983557, tal diligência foi indeferida sob argumento que não encontra respaldo algum no regime jurídico da “Ata Notarial” e da “Inspeção Judicial”, os quais se assemelham ao pedido de inspeção por órgão técnico competente’.
Afirma, ainda, que ‘ao apreciar os embargos de declaração de ID 31154073, a decisão de ID 82361971, trouxe uma fundamentação genérica, sem esclarecer sua incidência no caso em exame, uma vez que tal argumento de autoridade se prestaria a pautar qualquer medida no bojo do Processo no 1000826-84.2018.8.11.0005, notadamente quando desassociada da distribuição do ônus probatório; cuja inversão foi negligenciada pela decisão ora impugnada, a despeito da liminar em sede recursal. A bem da verdade, restou caracterizada a nulidade prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal c.c. arts. 11 e 489, §1o, III, do Código de Processo Civil’.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, para suspender a produção de prova pericial, até que seja analisada sua nulidade quando do julgamento do presente recurso, em razão da inversão do ônus da prova deferida.
No mérito, pugna pelo provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da decisão agravada, extrai-se que:
“Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, não se identificam com as hipóteses elencadas no art. 1022 do NCPC. Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão ou obscuridade, considerando-se que sua fundamentação afasta qualquer rediscussão. Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados: O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES. Verifica-se que durante o trâmite processual, o Ministério Público juntou vários documentos nos autos, devendo, assim, ser oportunizada aos requeridos a possibilidade de se manifestarem nos autos. Assim, determino a intimação dos requeridos para se manifestarem acerca dos documentos colacionados pela parte autora durante o trâmite processual, no prazo legal. Defiro o pedido das partes quanto a produção de prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento. Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto a prova documental, tendo em vista a necessidade que os requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento. No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo. Portanto, NOMEIO JC Consultoria e Projetos Ambientais, com endereço localizado à Avenida Bosque da Saúde, 730, sala 01, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-070, fone: 65-99603- 8909, email: jc@jcagroambiental.com.br e danilo@jcagroambiental.com.br para realização de perícia. Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1o, incisos I e II). Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2o do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia. Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1o). As preliminares alegadas serão analisadas quando da prolação de sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências”.
A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no meritum causae.
Destaco que a presença da prova inequívoca é imprescindível para o provimento antecipatório, conforme indica o seguinte julgado:
“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216)”.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
No presente caso, o juiz postergou a análise dos pedidos feitos pelo Agravante tão logo a parte Agravada se manifeste, assim como entendeu pertinente a realização de prova pericial. Assim, os indícios se firmam no sentido de que, sendo o juiz destinatário das provas produzidas, pelas partes e, também, mediante o auxílio de um perito, prova essa que provem de estudo e conhecimento técnico e/ou científico de um expert.
Na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de tutela antecipada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator